Tribunal: TJMT
Processo: 1027459-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027459-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou a regularidade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON, no qual se discutia eventual violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a validade da sanção imposta à embargante. A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de disponibilização das gravações telefônicas e à existência de fiscalização pela SENACON que teria concluído pela inexistência de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado é omisso quanto à alegada ausência de acesso às provas utilizadas na autuação; (ii) definir se houve omissão quanto à análise da suposta duplicidade de apuração pelos órgãos de fiscalização (PROCON e SENACON).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já examinada pelo colegiado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações da parte, destacando que a embargante teve oportunidade de defesa em todas as fases do processo administrativo, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Também restou expressamente analisada a alegação de que a fiscalização da SENACON comprometeria a validade da autuação do PROCON, sendo esclarecido que os processos são distintos, referem-se a fatos diversos e não configuram bis in idem.

O pedido de prequestionamento foi igualmente analisado, sendo reafirmado que não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a decisão aborde de forma fundamentada a matéria controvertida.

A decisão embargada apresenta motivação suficiente, conforme exige o art. 489, § 1º, do CPC, não sendo obrigatória a resposta individualizada a cada argumento das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A existência de fundamentação clara e suficiente afasta a alegação de omissão, ainda que os argumentos da parte não tenham sido acolhidos.

O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão de Id. nº 268826292, proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, porquanto não teria sido enfrentada de forma específica a questão relativa ao cerceamento de defesa, consistente na ausência de disponibilização, pelo PROCON, das gravações das ligações ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) que subsidiaram a imposição da multa administrativa. Aponta, ainda, omissão quanto à decisão exoneratória proferida em sede de procedimento fiscalizatório pela SENACON, a qual, segundo alega, abrangia período superior ao do auto lavrado pelo PROCON.

Requer, ao final, o saneamento das omissões alegadas, sem efeitos modificativos, bem como o prequestionamento da matéria jurídica para fins de interposição de eventual recurso especial ou extraordinário.

Certificado nos autos (Id. nº 274992365) o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

É o necessário relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando verificada na decisão embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que, embora lhe tenha sido conferida a oportunidade de defesa nos autos administrativos, houve violação ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o PROCON não teria disponibilizado as gravações das ligações telefônicas em que se fundamentou para a autuação.

Contudo, compulsando o v. acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi apreciada de forma clara e suficiente. Transcreve-se:

“O exame dos autos revela que foram oportunizadas manifestações em todas as fases procedimentais, tendo a recorrente apresentado defesa e recurso administrativo. Ademais, a decisão que culminou na aplicação da multa encontra-se devidamente motivada, expondo de forma clara os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam a sanção.”

Dessa forma, não há omissão, mas sim não acolhimento da tese recursal da embargante, o que não constitui vício sanável por via de embargos declaratórios.

Alega a embargante que o v. acórdão seria igualmente omisso por não enfrentar o argumento de que a fiscalização promovida pela SENACON, abrangendo período mais amplo, teria concluído pela inexistência de irregularidades, o que, em seu entender, comprometeria a validade da sanção imposta pelo PROCON.

Ocorre que tal ponto foi igualmente enfrentado, ainda que de modo sucinto, quando o colegiado esclareceu que:

“O auto de infração lavrado pelo PROCON e o processo administrativo do SENACON não foram autuados pelos mesmos fatos e também o foram em momentos distintos e devidamente individualizados, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio do non bis in idem.”

Ou seja, a tese recursal da embargante foi expressamente afastada, de forma suficiente para a prestação jurisdicional, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A embargante requer o prequestionamento da matéria jurídica para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Contudo, consoante entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a decisão judicial enfrente a matéria controvertida de forma fundamentada, o que ocorreu no caso em apreço.

Ademais, o mero pedido de prequestionamento não impõe ao órgão julgador o dever de responder de forma individualizada a cada artigo de lei citado, sendo suficiente a existência de fundamentos jurídicos claros no corpo da decisão, ainda que sem referência literal aos dispositivos indicados.

Como se verifica, os embargos de declaração não evidenciam vícios de omissão na moldura do art. 1.022 do CPC, mas pretendem apenas o reexame da matéria já decidida, inconformismo que não tem guarida nesta via processual.

Não se pode olvidar que o julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente e coerente, conforme dispõe o art. 489, §1º, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os REJEITO, por não se verificar qualquer omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025